Tribunal: TJES
Processo: 0001742-04.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001742-04.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA MENGALI

APELADO: FRANCIELE DOMINGUES MARANGUANHE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REJEITADA NO ACÓRDÃO. IRRESIGNAÇÃO COM O JULGAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte embargante contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade da sentença por suposta inversão do ônus da prova. A embargante alega contradição na decisão colegiada, apontando vício na sentença que, segundo sua argumentação, teria transferido o ônus probatório em prejuízo da requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve a alegada inversão do ônus da prova na sentença recorrida; e (ii) verificar se o acórdão embargado apresenta contradições ou omissões aptas a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova não é reconhecida no caso concreto, pois a única menção à matéria consta no relatório da sentença, sem qualquer determinação no dispositivo ou nos fundamentos que ampare tal inversão.

A embargante não demonstrou, de forma concreta, qualquer prejuízo processual decorrente da alegada inversão do ônus da prova, violando o princípio "
pas de nulité sans grief
".

Não foram identificados vícios de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada, que analisou as questões levantadas de forma suficiente e fundamentada, em conformidade com o artigo 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o magistrado não está obrigado a examinar todas as alegações das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente da decisão.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão recorrida, sendo inadmissível sua utilização como meio de revisão do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há inversão do ônus da prova na sentença quando ausente determinação expressa nesse sentido e inexistente prejuízo concreto à parte recorrente.

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como instrumento para reexame de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05/06/2018, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL
Nº.
00
01742-04.2018.8.08.0011

EMBARGANTE:
MARIA DE FÁTIMA SILVA MENGALI

EMBARGADA:
FRANCIELE DOMINGUES MARANGUANHE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Pois bem
.

No presente recurso, se insurge a embargante quanto a rejei
ção de
sua preliminar de nulidade da sentença
por
inversão do ônus da prova em sentença.

A questão foi rejeitada
, pois
ao contrário do alegado nas razões recursais, não houve inversão do ônus da prova em sentença, sendo que a única menção acerca da mesma consta de seu relatório.

Quanto ao tema, vejamos trecho do acórdão vergastado:

(...)

Compulsando os autos, observo que na audiência realizada em 06/02/2019, ata fl. 77 (pág. 153 do vol 01), o d. Juízo saneou o processo, deferindo a produção de prova oral, designando audiência para oitiva de testemunhas, e fixou como pontos controvertidos: o adimplemento do contrato; o possível prejuízo, sua extensão,
e a verificação de má prestação de serviço.

Realizada audiência de instrução, fora colhido o depoimento de 5 (cinco) testemunhas, 3 da autora/apelada e 2 (duas) da requerida/apelante.

Adiante, fora proferida sentença, e não observo a alegada inversão do ônus da prova na mesma, conforme alega a recorrente. A única menção na r. sentença acerca de inversão do ônus da prova, consta do seu relatório:

SENTENÇA

(...)

4. A demandada, devidamente citada, apresentou defesa às fls. 50/62, asseverando preliminar de falta de interesse, e no mérito argui ter restado configurado o adimplemento substancial, eis que o serviço fora prestado, não havendo que se falar em inadimplemento, inexistindo dano moral, sendo o dano material configurado como enriquecimento sem causa.
E ainda que a prova trazida aos autos é facilmente manipulável, impugnando a inversão do ônus da prova.

Ante o exposto, sem razão a recorrente, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

(...)

Logo, o
bservo, assim, que as alegações d
o
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Outrossim, não desconheço que a inversão de ônus probatório seja regra de instrumento, quanto ao tema decidi recentemente no julgamento do recurso de apelação nº 0033364-72.2012.8.08.0024.

Entretanto, não é a hipótese dos autos, tando que a recorrente sequer se desincumbiu de demonstrar eventuais provas que pretendia produzir nos autos, além da testemunhal. Com isso, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que v
igora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo.
1

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

Deixo de arbitrar multa por não visualizar intenção protelatória da embargante através dos presentes embargos. Contudo, advirto as partes que
a oposição de
novos
embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

1
REsp 1452935/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.